Tribunal: STF
Processo: ARE 764381
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    A peça de recurso extraordinário prescinde da necessária fundamentação da preliminar de repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedente.



    Questões alegadas no recurso extraordinário que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.